Tribunal: TJES
Processo: 5005647-78.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005647-78.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MYCHELLE VIANA BARBOSA e outros
RECORRIDO: SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A e outros (2)
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº

5005647-78.2023.8.08.0035

ORIGEM:
Juízo Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTES:
MYCHELLE VIANA BARBOSA e GERALDO MAJELA BARBOSA

RECORRIDOS:
SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, NATOS ADMINISTRADORA LTDA E WAN NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça aos Recorrentes.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. DISTRATO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANOS MATERIAIS . DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de ação movida por MYCHELLE VIANA BARBOSA e GERALDO MAJELA BARBOSA em face de SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, NATOS ADMINISTRADORA LTDA E WAN NEGÓCIOS INTELIGENTES LTDA, alegando, em síntese, que realizaram a compra de um imóvel em regime de multipropriedade junto às rés, porém nunca ocuparam o imóvel, e nunca receberam qualquer renda proveniente do prometido investimento. Por tais razões, solicitaram o distrato, com a devolução da quantia paga, ocasião em que a ré se comprometeu a realizar a devolução do valor de R$24.206,06 (vinte e quatro mil duzentos e seis reais e seis centavos). Contudo, somente restituiu a quantia de R$ 6.224,40 (seis mil duzentos e vinte e quatro reais e quarenta centavos). Assim, requer com a presente ação, a condenação da ré a devolver o restante do valor, bem como danos morais.

2. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos:
“Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
em parte os pedidos e
CONDENO
a parte Ré, qual seja:
SPE OLIMPIA Q27 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A,
a pagar à parte Autora a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 21.770,40 (vinte e um mil setecentos e setenta reais e quarenta centavos), na forma simples, acrescida a quantia com juros moratórios a partir da
citação
, na forma do art. 405 do CC/02 e correção monetária a partir do efetivo prejuízo, na forma da súmula n.º 43 do STJ.

Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
, JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos em relação as Empresas: NATOS ADMINISTRADORA LTDA E WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA. Face ao exposto, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTES
os demais pedidos”.

3. A Requerente, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma parcial do ato sentencial, a fim de que seja reconhecida a responsabilidade solidária das Rés, ora Recorridas, bem como o reconhecimento dos danos morais. Contrarrazões apresentada pela Recorrida WAN BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA, pugnando pelo não provimento do recurso.

4. Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma.

5. Da detida análise do contexto fático probatório apresentados nos autos, resta configurada a responsabilidade solidária das Recorridas.
Isto porque as mesmas fazem parte da cadeia de consumo, haja vista que mesmo não sendo as contraentes do contrato principal, são dos contratos acessórios, e exercem a administração dos bens pertencentes a multipropriedade adquirida pelo Recorrente, devendo, portanto, serem responsáveis pelos danos causados aos Recorrentes, nos termos do art. 7º, parágrafo único do CDC.

6. Já em relação aos danos morais, comungo da decisão proferida pelo juízo
a quo
. Isso porque, a jurisprudência consolidada do STJ entende inexistir dano moral pelo mero descumprimento contratual, exceto quando verificada situação peculiar, apta a justificar o reconhecimento de violação a direitos de personalidade,
o que não restou demonstrado no presente caso. Assim, não há que se falar em reforma do julgado nesse sentido.

7. Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reconhecer a responsabilidade solidária das Recorridas pelos danos causados aos Recorrentes, mantendo incólumes os demais capítulos decisórios da sentença recorrida.

8. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

BRUNA QUIUQUI BALTAZAR

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)